Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702547-36.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu JOÃO VITOR GRIGÓRIO SIMÕES (ID 66188337), em face da sentença de ID 66188331, mantida no julgamento dos embargos de declaração de ID 66188334, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos da ação de cobrança, ajuizada pela Autora MBR ENGENHARIA LTDA., que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. O Apelante aceitou a contraproposta da Apelada de ID 67892434, com ressalva acerca do vencimento da primeira parcela ser dia 28/03/2025. Portanto, intime-se a Apelada para informar se aceita o vencimento da primeira parcela ser dia 28/03/2025, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 139, inc. V, 190, caput, 932, inc. I, e 933, caput, todos do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador